Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA - CPF: 483.272.201-87 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), J. M. F. D. L. - CPF: 049.305.591-62 (AGRAVANTE), DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA - CPF: 483.272.201-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO
- PLANO DE SAÚDE - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES – AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR -

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento. Tal matéria será melhor analisada após a regular instrução processual, por isso deve ser suspensa a cobrança até o julgamento da ação.

Não há que se falar em prejuízo, pois caso a agravada sagre vencedora, poderá cobrar os valores devidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000178-80.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: J. M. F. D. L.

REPRESENTADO POR DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
J. M. F. D. L.

REPRESENTADO POR DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação segundo a Resolução Normativa no 469-ANS de 09/7/2021 e art. 2, VII da RN CONSU no 08 de 03/11/1998 c/c danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência no 1032730-09.2021.8.11.0041 ajuizada em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro de 2021, com vencimento em 20/09/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito e se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação.

O agravante sustenta nas razões do recurso que possui encefalopatia grave, paralisia cerebral, tetraplégico com disfagia orofaríngea associada ao refluxo gastroexofágico e atraso cognitivo, sendo indicado para o seu caso pela médica, fisioterapia com método therasuit, objetivando um aprimoramento da qualidade de vida do paciente. Referida terapia, possui um prazo de duração entre 03 (três) e 04 (quatro) semanas, com sessões diárias de 03 (três) horas.

O tratamento é fornecido pela agravada, e oriundo deste custeio, passou a cobrar coparticipação em valor exorbitante referente a previsão contratual. Contudo, alega que não possui condições financeiras de arcar com o valor da mensalidade mais o valor da coparticipação, visto que é desempregada, vive para cuidar do Requerente, não possuindo meios financeiros para os pagamentos desses valores tão onerosos; o tratamento vem sendo feito desde 2019 e a fatura referente ao mês 09/2021, sem nenhum tipo de aviso prévio anteriormente veio no valor de R$ 6.038,67 (seis mil e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente a fatura de setembro de 2021, mais 02 (dois) meses de valores de coparticipação, das terapias deferidas; elenca que não recebeu qualquer informação acerca destas cobranças, que é uma liminar que já dura desde 2019, ou seja, mais de 2 anos e nunca houve a cobrança das coparticipações; ao ser informada acerca do boleto, a requerente solicitou diversas vezes, por telefone o extrato detalhado desta cobrança, e o desmembramento da fatura, e até o presente momento não houve o retorno. Como não houve resposta até o momento a genitora do Requerente abriu atendimento junto ao Procon; além de ser arbitrária, abusiva, e ilegal, esta clama por urgência, pois a Genitora do Requerente que sempre pagou o boleto em média de valores R$350- R$400, não possui meios econômicos para pagar o boleto de R$6.038,67 (seis mil e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), com vencimento 20/09; como se trata de um tratamento extremamente necessário, pois é sabido que os tratamentos do diagnóstico do menor, é intensivo, duradouro, necessário e ininterrupto, se o Requerente tornar inadimplente este não poderá continuar o tratamento, e é certo que este além de evoluir, terá uma regressão e todo o tratamento, todo o trabalho dos pais e profissionais, se perderão, além de correr sérios riscos de vida; aponta a inviabilidade da cobrança de coparticipação com aplicação do CDC, por se tratar de cláusula abusiva; por fim, requer a concessão liminar para determinar o custeio integral do tratamento, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para determinar a suspensão da cobrança de coparticipação sobre a fatura dos meses de setembro, com vencimento em 20/09/2021, que faz cobranças retroativas sobre as terapias do mês de Junho/2021 e Julho/2021, bem como que se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito e se abstenha de suspender o plano de saúde e o tratamento fornecido.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
J. M. F. D. L.

REPRESENTADO POR DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação segundo a Resolução Normativa no 469-ANS de 09/7/2021 e art. 2, VII da RN CONSU no 08 de 03/11/1998 c/c danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência no 1032730-09.2021.8.11.0041 ajuizada em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro de 2021, com vencimento em 20/09/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito e se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante é portadora de encefalopatia grave, paralisia cerebral, tetraplégico com disfagia orofaríngea associada ao refluxo gastroexofágico e atraso cognitivo, sendo indicado para o seu caso pela médica, fisioterapia com método Therasuit. Nesses termos, o tratamento foi deferido por decisão judicial desde o ano de 2019.

Ocorre que, a parte agravada passou a cobrar pela coparticipação, o que gerou a fatura referente ao mês 09/2021, sem nenhum tipo de aviso prévio anteriormente veio no valor de R$ 6.038,67 (seis mil e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente a fatura de setembro de 2021, mais 02 (dois) meses de valores de coparticipação, das terapias deferidas. A parte agravante elenca que não foi avisada e não possui condições de arcar com o pagamento.

Em detida análise, não se desconhece a previsão contratual acerca da possibilidade de cobrança de coparticipação, o que não pode ser desconsiderado, tampouco reconhecido nessa oportunidade como cláusula abusiva.

Contudo, certo que a cobrança repentina irá causar prejuízos a parte consumidora, a considerar a urgência e emergência do tratamento que a agravada vem custeando desde o ano de 2019, sem manifestar qualquer insurgência ou vontade de cobrar pela coparticipação, o que vem sendo feito nessa oportunidade.

É certo que a jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.

Nesse sentido:

“[...] 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a
coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a
coparticipação
não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
[...]”
(
AgInt no REsp 1812435/RS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS A ESSE TÍTULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável. Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação.
Na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, deve incidir do modo menos oneroso, sobretudo quando não comprovada pela cooperativa de plano de saúde a efetiva prestação dos serviços e os percentuais correspondentes a serem descontados do beneficiário. Sua aplicação também não pode se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços (art. 2o, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU)
.”
(TJMT, N.U 1008199-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

“CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL ? COLABORAÇÃO DO SEGURADO COM AS DESPESAS (COPARTICIPAÇÃO) ? COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS EM VALOR ABUSIVO ? REDUÇÃO DO VALOR PARA CRITÉRIO MAIS JUSTO ? POSSIBILDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O plano de saúde contratado pela autora é o coletivo empresarial, com coparticipação no valor equivalente a 30% das despesas realizadas, além do valor pago mensalmente. 2. No presento caso questiona-se o valor cobrado por exames em clínica médica, (R$ 2.103,04), ao argumento de que o preço de mercado seria de R$ 650,00. 3. Confirma-se a sentença que julgou abusiva a cobrança de R$ 2.103,04, porque destorcida do valor de mercado, conforme levantamento realizado pela autora (ID 1298927). Correta a aplicação da técnica por decisão mais justa e equânime (Lei no 9.099/95, art. 6o), para se estabelecer a remuneração pelos serviços prestados pelo médico em R$ 800,00, repercuntido a partir desse novo valor a quota de coparticipação de 30% (R$ 240,00) e o valor da mensalidade (R$ 235,00). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. 7. Os fatos relatados pela consumidora podem constituir, pelo menos em tese, a prática de método comercial desleal (CDC, art. 6o, IV) contra a coletividade dos consumidores de plano de saúde que se utilizam do modelo de coparticipação das despesas. Dessa forma, e por aplicação analógica do art. 40 do Código de Processo Penal, determino a expedição de ofício à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor ? PRODECON e para a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com cópia integral dos autos, para adoção das medidas que entenderem cabíveis.”
(TJ-DF 07020376820168070020 DF 0702037-68.2016.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/06/2017, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Contudo, do que consta dos autos, não foi demonstrado com clareza, que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS, o que, em tese, viola, o artigo 16,
caput,
e inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Ademais, a ação principal encontra-se em fase inicial e com a devida instrução, poderá a agravada exercer o seu amplo direito de defesa, e caso sagre vencedora, poderá buscar o ressarcimento cabível.

Também, verifica-se inexistir urgência no caso, vez que suspensa a cobrança, ao final do processo poderá a agravada tomar as providências para efetivar a cobrança e o pagamento se for o caso, por parte da agravante.

Não bastasse isso, de
ve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da agravante, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.

Portanto, até que se esclareça os fatos, necessária a reforma da decisão para conceder a liminar diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, para determinar a suspensão da cobrança de coparticipação sobre a fatura dos mês de setembro, com vencimento em 20/09/2021, que faz cobranças retroativas sobre as terapias do mês de Junho/2021 e Julho/2021, bem como que se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito e se abstenha de suspender o plano de saúde e o tratamento fornecido.

Ante o exposto, provejo o recurso
para determinar a suspensão da cobrança de coparticipação sobre a fatura dos meses de setembro, com vencimento em 20/09/2021, que faz cobranças retroativas sobre as terapias do mês de Junho/2021 e Julho/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito e se abstenha de suspender o plano de saúde e o tratamento fornecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022